Tribunal: TJDFT
Processo: 0729790-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729790-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SABRINA TOMAIS LIMA RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM GIGANTOMASTIA, PTOSE MAMÁRIA E HIPERTROFIA DE PAPILA MAMÁRIA. REFLEXOS NA COLUNA VERTEBRAL. INDICAÇÃO PARA CIRURGIA PLÁSTICA NAS MAMAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO PARA SAÚDE DA BENEFICIÁRIA DO SERVIÇO CONTRATADO. RECUSA BASEADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM ATO NORMATIVO DA ANS. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme enunciado de súmula n. 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Além da legislação consumerista, aplicam-se às relações jurídicas entre beneficiário e operadoras de planos de saúde as disposições da Lei n. 9.656/98 e do Código Civil. Os contratos de plano privado de assistência à saúde também devem ser analisados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, e do direito social à saúde, estabelecido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal. 2. Em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois a referida listagem representa referência básica para cobertura obrigatória oferecida, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do contratante, especialmente se há indicação técnica de especialista. 3. O art. 10-A da Lei n. 9.656/98 e o Parecer Técnico n. 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS não podem servir como respaldo para limitar a obrigatoriedade do custeio da cirurgia reparadora nas mamas, pois a intervenção cirúrgica pode ser imprescindível em outras circunstâncias, quando tem caráter reparador e funcional, ou seja, sem natureza meramente estética. 4. O conjunto probatório do processo demonstra que a autora recebeu diagnósticos de gigantomastia, ptose mamária grau 3 e hipertrofia de papila mamária, o que desencadeou problemas posturais e doenças discais vertebrais, como, por exemplo, hipermobilidade/síndrome de Ehler-danlos e quadro associado de sarcopenia na região de musculatura dorsal. Após avaliação multidisciplinar, recomendou-se realização de cirurgia para correção funcional e reconstrução mamária. 5. É indevida a negativa de cobertura de procedimento considerado como adequado para tratamento das doenças relatadas, as quais, frise-se, estão incluídas entre as patologias abrangidas pelo negócio jurídico de assistência à saúde firmado entre as partes. Por essa razão, à luz da finalidade essencial do contrato, a ré deve ser compelida a fornecer a cirurgia indicada à beneficiária, além de custear as despesas dela decorrentes. Sentença mantida nesse ponto. 6. No que se refere ao dano moral, não foi evidenciado prejuízo decorrente do adiamento da cirurgia plástica ou circunstância especial que pudesse violar atributos da personalidade da autora, com habilidade técnica para sua configuração. Ressalte-se, ainda, que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico decorreu de possível interpretação da legislação de regência, das cláusulas contratuais e de atos editados pela agência reguladora competente (Resolução Normativa n. 465/2021 e Parecer Técnico n. 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019), pautas de discussão na doutrina e jurisprudência. Assim, impõe-se reformar parcialmente a sentença para excluir a condenação referente aos alegados danos morais. 7. A base de cálculo a ser utilizada para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar a ordem preferencial (excludente e sucessiva) estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC. 8. Apelações conhecidas. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para reformar em parte a sentença, excluindo-se a condenação referente ao pagamento de compensação por danos morais. Ônus sucumbenciais redistribuídos. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o Código Civil e o CDC, bem como divergiu de julgados do STJ e do TJSP, ao afastar a configuração de danos morais do caso em exame. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, OAB/DF no 45.939 (ID Num. 34458204 - Pág. 1). Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do seu patrono RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 36176555 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.” (AgInt no AREsp n. 2.017.055/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 19/5/2022). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo especial, pois “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). Por outro lado, caso ultrapassadas as barreiras acima assinaladas, cumpre ressaltar que rever a conclusão da turma julgadora de que “Na circunstância em exame, embora a operadora de plano de saúde tenha inadimplido o contrato, diante da recusa ilegítima de custeio de procedimento indicado à beneficiária, esse fato, por si só, sem qualquer outro desdobramento, não é suficiente para evidenciar efetiva lesão a direitos de personalidade” (ID Num. 33646552 - Pág. 13) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do patrono da recorrente, FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, OAB/DF no 45.939. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017